Tribunal: TJSP
Processo: 1019381-41.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de reparação de danos. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pelos autores. Prazo de quinze dias úteis para interposição da apelação que começou a correr do primeiro dia útil após a publicação da decisão que integrou a sentença recorrida. Inteligência dos artigos 219, 224, § 3o e 1.003, § 5o, todos do CPC/2015. Apelação interposta após o decurso do prazo legal.

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de reparação de danos. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pelos autores. Prazo de quinze dias úteis para interposição da apelação que começou a correr do primeiro dia útil após a publicação da decisão que integrou a sentença recorrida. Inteligência dos artigos 219, 224, § 3o e 1.003, § 5o, todos do CPC/2015. Apelação interposta após o decurso do prazo legal. Trânsito em julgado. Inadmissibilidade da apelação interposta, em razão da sua intempestividade, conforme o artigo 932, inciso III, do CPC/2015. Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019381-41.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MANOEL HAROLDO RAMOS DA SILVA JÚNIOR (INTERDITO(A)) e ELIZABETH
FÁTIMA BRANCO DA SILVA (CURADOR DO INTERDITO), são apelados DANIEL
BARROSO DE CARVALHO, IRENE FRANKE DRAGVA (ESPÓLIO) e WAGNER
DRAGVA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019381-41.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 19289 - 2/4
Apelação Cível no 1019381-41.2018.8.26.0003
26a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Manoel Haroldo Ramos da Silva Júnior e ELIZABETH FÁTIMA
BRANCO DA SILVA
Apelados: Daniel Barroso de Carvalho, Irene Franke Dragva e Wagner
Dragva
Interessado: Karin Dragva Carvalho
Comarca: São Paulo
Juiz: Jomar Juarez Amorim
Voto no 19289
LOCAÇÃO. Ação de reparação de danos. Sentença de improcedência.
Interposição de apelação pelos autores. Prazo de quinze dias úteis para
interposição da apelação que começou a correr do primeiro dia útil após a
publicação da decisão que integrou a sentença recorrida. Inteligência dos
artigos 219, 224, § 3o e 1.003, § 5o, todos do CPC/2015. Apelação
interposta após o decurso do prazo legal. Trânsito em julgado.
Inadmissibilidade da apelação interposta, em razão da sua
intempestividade, conforme o artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
Apelação não conhecida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
475/477, que julgou improcedente a ação movida por Manoel Haroldo Ramos da
Silva Júnior e Elizabeth Fátima Branco da Silva em face de Irene Franke Dragva
e Daniel Barroso de Carvalho, condenando os autores ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados
em 10% do valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, § § 2o e 16, do
CPC/2015 e a Súmula no 14 do C. STJ.
Irresignados, os autores interpuseram apelação, pugnando,
preliminarmente, pela anulação da r. sentença em virtude de cerceamento de
defesa, a fim de que seja reaberta a instrução processual, para realizar as oitivas
das testemunhas arroladas. No mérito, pugnaram pela reforma da r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019381-41.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 19289 - 3/4
para o fim de julgar procedente a ação, condenando os réus ao pagamento de
indenização por danos morais (fls. 496/510).
Os
réus
apresentaram
contrarrazões,
pugnando,
preliminarmente, pelo reconhecimento da intempestividade da apelação
interposta, bem como pela sua inadmissibilidade, por violação do princípio da
dialeticidade. No mérito, pugnaram pela manutenção da r. sentença (fls.
522/543).
A d. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, por meio
do qual opinou pelo não conhecimento da apelação, em razão da sua
intempestividade. Subsidiariamente, opinou pelo desprovimento do apelo (fls.
558/560).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual, nos
termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que a r. decisão que rejeitou os
embargos declaratórios opostos contra a r. sentença foi disponibilizada no Diário
da Justiça Eletrônico no dia 06.02.2020 (fls. 486). Logo, a publicação decisão
ocorreu no primeiro dia útil subsequente à referida data, qual seja, o dia
07.02.2020.
Dito isso, destaca-se que o prazo de quinze dias úteis para
interposição da apelação começou a correr do primeiro dia útil após a
publicação da decisão que integrou a sentença recorrida, consoante inteligência
dos artigos 219, 224, § 3o e 1.003, § 5o, todos do CPC/2015.
Desse modo, excluindo-se do cômputo o dia 10.02.2020, por ter
havido suspensão de expediente e dos prazos em razão de chuvas, e os dias
24.02.2020 e 25.02.2020, em virtude do feriado de carnaval, nota-se que o
prazo para interposição da apelação se iniciou no dia 11.02.2020 e terminou no
dia 04.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019381-41.2018.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 19289 - 4/4
Sucede que a interposição desta apelação se deu somente no dia
09.09.2020, ou seja, após o decurso do prazo legal. Tanto que a serventia da
vara de origem certificou que o trânsito em julgado da r. sentença ocorreu no dia
05.03.2020 (fls. 491).
Destarte, infere-se que a inadmissibilidade da apelação interposta
é medida que se impõe, em razão da sua intempestividade, conforme o artigo
932, inciso III, do CPC/2015.
Por fim, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, majoro a
verba honorária devida ao patrono dos réus para 11% do valor da causa,
corrigido desde a data da sua propositura, observada a gratuidade de justiça
deferida aos autores (fls. 74), conforme o artigo 98, § 3o, do CPC/2015.
Ante o exposto, não conheço da apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator